Tribunal: CARF
Processo: 10865.901930/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901930/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.096 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
WH ENGENHARIA E MANUTENÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Recurso Voluntário Negado.
DCOMP. DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA
DE MORA.
De acordo com o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos
de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento (§ 1o ), limitado o percentual a ser aplicado a vinte
por cento (§ 2o ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901930/2012-16
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 020807309, emitido eletronicamente em 03/04/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 33794.00771.170707.1.3.03-7967.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 68.880,95. No
despacho, foi reconhecido R$ 60.623,26.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

A manifestante alega que, em vista de dispositivos constitucionais e da legislação
pátria, a cobrança carece de fundamento jurídico, posto que: não foram observadas as
formalidades legais para a constituição do auto; e a imposição de juros e multa são excessivos,
violando os princípios basilares consagrados na Carta Maior.
Ressalta que à época da efetivação do pedido administrativo de compensação, a
impugnante já havia cumprido com todas as exigências necessárias para ver atendido o seu
pedido. Sustenta que a exigência da multa em percentuais elevados representa um verdadeiro
excesso de exação, porque, pune confiscatoriamente o contribuinte por ter adotado um
procedimento absolutamente legítimo, inclusive amparado pelas normas e princípios
constitucionais e legais.
Assevera que os juros legais não poderão, em qualquer hipótese, ultrapassar o
limite de 12% ao ano, como, erroneamente, ocorreu no presente caso.
No pedido final, demonstradas as inconstitucionalidades e ilegalidades na
intimação/cobrança, requer seja julgada nula de pleno direito, com a consequente homologação
expressa e final dos pedidos de compensação; ou caso não seja este o entendimento, requer que a
autuação seja julgada totalmente improcedente, com o imediato arquivamento do presente feito.
Na vaga hipótese de não ser reconhecida a total improcedência da infração, seja
reduzida ou relevada a penalidade aplicada, principalmente em relação à multa e os juros
extremamente excessivos.
Requer seja intimado o órgão autuante para se manifestar, em 30 dias, acerca da
impugnação.
Outrossim, sob pena de nulidade dos atos processuais, requer que todas as
intimações sejam efetivadas em nome especificado.
Em sessão de 18 de junho de 2019 ( e-fls. 88) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL Ano-calendário: 2006
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.101 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “a não homologação da Compensação é injusta, pois se há algum
devedor tributário para cumprimento de obrigação, é responsabilidade da Recorrente fiscalizá-
lo e, sim, compete à autoridade fiscal responsável, que se manteve inerte, decorrido mais de
nove anos.”
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

Repete a tese de que são nulas a incidência de multa pelo seu caráter
confiscatório.
Afirma também que os juros são excessivos que deveriam ser cobrados a taxa de
1% ao mês
Ao final, requer:
“Em face de todo o exposto, demonstradas as irregularidades,
inconstitucionalidades e ilegalidades presentes na respectiva intimação/cobrança,
requer seja o presente recurso voluntário conhecido e acolhido para que a cobrança
seja julgada nula de pleno direito, com a consequente homologação expressa e final
dos pedidos de compensação, ou, caso não seja este o entendimento, que a
cobrança/intimação seja julgada improcedente, com o imediato arquivamento do
presente feito, ou alternativamente, a redução dos juros e das multas. pede a revisão do
Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
A recorrente não faz qualquer referência aos motivos para o indeferimento da
sua manifestação de inconformidade, tendo apenas transcrito parte do texto do voto do relator
do Acórdão recorrido, manifestando-se apenas no trecho abaixo (e-fls. 105):
“Contudo, Nobres Julgadores, a não homologação da Compensação é injusta,
pois se há algum devedor tributário para cumprimento de obrigação, é
responsabilidade da Recorrente fiscalizá-lo e, sim, compete à autoridade fiscal
responsável, que se manteve inerte, decorrido mais de nove anos”
Após muito esforço interpretativo, pudemos concluir que a recorrente deve estar
se referindo a alguma suposta falta de recolhimento de fontes pagadoras. E assim concluímos
não após uma a leitura do recurso voluntário ou da manifestação de inconformidade, mas pela
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

análise dos documentos que compõem os presentes autos. O relatório do Acórdão (acima
transcrito) demonstra que algumas parcelas de IRRF não foram validadas plenamente, daí porque
acreditamos que a recorrente deve estar se referindo à estes valores de IRRF, defendendo-se ao
afirmar que não é responsável pelo recolhimento dos valores retidos na fonte.
De fato, a recorrente não é responsável pelo recolhimento de valores retidos pelas
fontes pagadoras quando do recebimento de rendimentos sujeitos à tributação na fonte.
Mas no presente caso não se trata de qualquer cobrança de valores retidos mas
exclusivamente da comprovação de que a retenção que a recorrente informou em DCOMP
de fato ocorreu.
Caberia à recorrente a comprovação de que auferiu renda com consequente
retenção do tributo devido. O relatório de e-fls. 49 demonstra que os valores foram validados
respaldados pelo total das retenções na DIRF. E não há qualquer comentário da recorrente sobre
isto.

Das treze páginas que compõem o Recurso Voluntário, a recorrente ocupa cinco
páginas para tratar do caráter confiscatório de multa e duas páginas sobre a incidência dos juros.
Não esclarece a recorrente de que multa está se referindo. Usa frequentemente as
palavras “infração” e “penalidade”. Fala que “regularidade do lançamento, de qualquer
modo, as multas exigidas se apresentam ostensivamente confiscatórias” sem esclarecer de
que lançamento está tratando.
Acrescento que o trecho a seguir é completamente incompreensível para este
relator:
“Desta feita, requer, ao menos, a minoração do valor da multa, levando-se em
consideração apenas o caráter punitivo da multa e que o valor em questão coloca a
Recorrente em posição excessivamente vantajosa em relação à Recorrente” (e-fls.
109)
E o trecho a seguir afirma que “ a multa” teria decorrido de “suposta não entrega
dos arquivos magnéticos” o que demonstra sem dúvidas que foi extraído de outra impugnação:
‘Assim, o presente pedido de exclusão ou mesmo redução da multa tem de ser
deferido, vez que a suposta não entrega dos arquivos magnéticos não acarretou
qualquer prejuízo ao fisco, assim, conforme dispõe o artigo 92 da Lei 6.374/89, e
tendo em vista que a Recorrente não agiu de má-fé ou com dolo, a multa aplicada deve
ser relevada, conforme já decidido inclusive no v. acórdão proferido pelo Tribunal de
Impostos e Taxas de São Paulo” . grifei

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

Sobre a incidência de juros, que a recorrente não especifica, mas deve estar se
referindo aos juros sobre os débitos não homologado.
A Súmula 4 (vinculante) deste CARF assim dispõem:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a
devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF).
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir
formulário próprio para prestação das informações de que tratam
os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 7o, e no § 1o do art. 8o.

Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do
art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
As retenções na fonte foram confirmadas pelos registros constantes nos bancos
de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). Foram
apropriadas, na composição do saldo negativo de CSLL, as retenções efetuadas em
relação ao referido tributo efetivamente retido, observado o código de receita e o
percentual correspondente, no caso de retenção conjunta com outros tributos.
A manifestante não apresentou os comprovantes de retenção a fim de contestar
os valores apurados na Análise de Crédito que acompanha o Despacho Decisório.
Não tendo sido apontada nenhuma inconsistência nos cálculos apresentados no
referido despacho, os valores indicados nos demonstrativos constantes da Análise de
Crédito devem prevalecer para fins de apuração do saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2006.
A manifestante teceu considerações acerca de inconstitucionalidades e
ilegalidades na intimação/cobrança da exigência, especialmente no tocante à multa e
juros de mora.
Primeiramente, é bom lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, salvo os casos de
declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de
edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-
Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Vale salientar ainda que não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial que produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo e com
estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do CTN), além das limitações
impostas pelo Decreto no 2.346, de 1997, e as determinações contidas no art. 19 da Lei
no 10.522, de 2002.
No despacho contestado, além da não-homologação, há intimação para o
contribuinte pagar o débito indevidamente compensado. Essa intimação se fez por
força do § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Segundo § 6o do mesmo art. 74, a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Deve ser
destacado ainda que, segundo dispõe o caput do art. 38 Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de novembro de 2008, então vigente, o tributo objeto de compensação não
homologada será exigido com os respectivos acréscimos legais.
Nesse sentido, de acordo com o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901930/2012-16

pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, a partir
do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento (§ 1o ), limitado o
percentual a ser aplicado a vinte por cento (§ 2o ).
Segundo dispõe o § 3o, sobre os débitos a que se refere o citado art. 61,
incidirão juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Desta forma, dado que a administração tributária apenas cumpriu o determinado
na legislação de regência, não há como negar efetividade à cobrança de multa e juros
de mora sobre os débitos indevidamente compensados.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital